Tribunal: TJSP
Processo: 1040888-73.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Inexistência – Matérias expressamente tratadas pela turma julgadora - Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – Matéria prequestionada - REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1040888-73.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040888-73.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 38046 fda
2
VOTO No : 38046
EMB.DECL N.: 1040888-73.2016.8.26.0053/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão e
contradição Inexistência Matérias expressamente tratadas pela
turma julgadora - Ausência de hipótese de acolhimento ou
modificação do julgado embargado Matéria prequestionada -
REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por
BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS contra o v.
acórdão datado de 04/06/2020 (fls. 534/ss), que negou provimento ao seu
recurso.
2. Alega o embargante omissão, com pedido de atribuição de
efeito infringente, aos seguintes argumentos: que a data de conclusão da obra
informada é uma presunção relativa e pode ser afastada por prova em contrário;
que há julgamento em sede de recurso repetitivo que a presunção pode ser ilidida
por prova em contrário; que a declaração de conclusão de obra prestada pela
embargante foi transmitida mediante coação indireta; que no momento em que
transmitida a DTCO o imóvel não era apto à utilização, o que é previsto inclusive
por legislação municipal; que há omissão em relação à necessidade e a
possibilidade de retificação da declaração prestada sobre obra inacabada; que
não houve menção expressa dos artigos arts. 32, 33, 34, 110, 114, 144, 147 e
149 do CTN, artigos 5o, XXII, XXIII, LV, 93, IX, 145, 146, 156, §1o, §4o, 170, I, II,
182 e 186 da CF, artigos 85, 369 e 371 do CPC, Lei Federal no 4.591/64, Lei
16.098/14, art. 2o, 4o e 5o, da Lei Municipal no 6.989/66, e arts. 79, 1.196 e 1.228
todos do CC. Por fim, pretende prequestionar as matérias.
3. Em razão do pedido de atribuição de efeito infringente,
houve manifestação do Município a fls. 17/ss, em atendimento ao art. 10 do CPC.
É o relatório.
4. Nada obstante as alegações do embargante, os embargos
devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040888-73.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 38046 fda
3
Em primeiro lugar porque o embargante pretende rediscutir
matérias que já foram amplamente debatidas quando do julgamento da apelação.
Para isso, contudo, não se prestam os embargos, eis que, segundo o Egrégio
STF, ao manter julgado do Colendo STJ, o escopo dos embargos de declaração
é afastar eventual vício de omissão, contradição ou obscuridade, o que não
ocorreu no caso, haja vista que a turma julgadora concluiu que o lançamento do
IPTU foi correto.
Em segundo lugar, importa salientar que no caso em
discussão, a turma julgadora expressamente consignou as questões em relação
às quais o embargante alega ter havido omissão e contradição.
Por primeiro, vale salientar que o embargante tenta imputar
ao Município obrigação de constatar eventual equívoco provocado por ele
mesmo, eis que aduz que realizou a conclusão da obra em momento diverso. Tal
fato, aliás, foi tratado expressamente pela Turma Julgadora:
“Com efeito, no caso vertente, não há dúvidas de que a Edificação do Prédio
de uso residencial, denominado Smiley Home Resort, foi finalizada em
20/01/2016, consoante informação prestada pela própria apelante, como se
observa da declaração tributária de conclusão de obra (DTCO) de fls. 99, na
qual constam todos os dados da construção, inclusive a área total
construída, sendo, portanto, este o momento a partir do qual poderia o
Município realizar o lançamento sobre a área edificada.”. (fls. 538)
Além disso, no tocante à alegação de que o habite-se é
necessário para que seja considerado como parâmetro para o lançamento do
IPTU tampouco prospera a alegação de omissão, eis que sobre tal argumento a
turma expressamente se pronunciou:
“Em que pese o apelante alegue que deve ser considerada a
instituição do Condomínio ou a expedição do habite-se para a
cobrança do tributo, a Lei Municipal 6.989/66 é clara ao prever a
ocorrência do fato gerador do IPTU no primeiro dia do mês
subseqüente à ocorrência da construção de edificação que implique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040888-73.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 38046 fda
4
alteração do valor venal do imóvel, como no caso.”. (fls. 538).
Já quanto à alegação da presunção relativa da declaração
prestada pelo embargante, fato é que não se trata de afirmação realizada pelo
Município, mas sim pelo contribuinte, ora embargante, do que se extrai que o
contribuinte pretende se beneficiar de erro por ele mesmo cometido, como já
ressaltado em momento pretérito.
Posto isso, diante dos fundamentos do acórdão embargado e
mais os acima expostos, entende-se ter havido o prequestionamento da matéria e
elementos sobre os quais devia o Colegiado se pronunciar, inclusive quanto aos
dispositivos acima mencionados, em conformidade ao previsto no art. 1.025 do
CPC/15.
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, é caso de rejeição dos presentes embargos, mesmo porque a
decisão do órgão julgador deve resolver as questões postas em juízo de forma
fundamentada e explicada, ocasião em que considerará, no caso concreto, a
legislação, a doutrina, a jurisprudência e o cenário probatório existente nos autos.
Não pode ela espelhar, sempre, a vontade da parte embargante.
Pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura eletrônica